Tribunal: STF
Processo: RE 1334575
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 2, fl. 130): 
    “ACÓRDÃO AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL REVISÃO DE PENSÃO. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CEDIDO Á SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CEDAE. PARADIGMA DE VENCIMENTOS. VALORES PAGOS PELA CEDAE. INTEUGÊNCIA DO ART. 1° DA LEI ESTADUAL N° 1586/89. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL E INCORPORAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TAXA JUDICIÁRIA. INCIDÊNCIA. ENUNCIADO N° 42 DO FETJ. REFORMA-RO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09. NÃO INCIDÊNCIA. O valor da pensão paga a beneficiário de ex-segurado deve corresponder à totalidade dos vencimentos que o servidor receberia se vivo fosse. O art. 1° da Lei Estadual n° 1.586/89, assegurou complementação salarial e incorporação do valor correspondente aos servidores estatutários que, na data da vigência da lei estivessem percebendo, em decorrência de disposição à entidade da Administração Indireta ou Fundações Públicas. Em função deste direito pessoal assegurado pela lei, a revisão previdenciária deve levar em conta os valores pagos pela CEDAE ao servidor cedido. A isenção concedida à Autarquia pela Lei Estadual n° 3.350/99 restringe-se, tão-somente, às custas judiciais, uma vez que, apenas quando atuam como demandantes, os entes públicos gozam da isenção também quanto à taxa judiciária, conforme disposto no artigo 115, caput, do Código Tributário Nacional. Inexistência de reformatio in pejus, pois, embora não haja recurso quanto a este ponto, há previsão legal e jurisprudência pacífica do STJ a autorizar a inclusão, ainda que não expressamente requeridos. A nova redação, dada pela Lei n° 11.960/09 que determina que a correção monetária, os juros compensatórios e moratórios, nas condenações contra a Fazenda Pública, sejam calculados pelos índices oficiais de remuneração aplicáveis à caderneta de poupança, só é aplicável às ações propostas a partir do início de sua vigência, não incidindo no caso sob exame, cuja distribuição data de 24/11/2008. Conhecimento e desprovimento do recurso.” 
    Opostos Embargos Declaratórios (Doc. 2, fl. 135), foram rejeitados (Doc. 2, fl. 141). 
    No RE (Doc. 2, fl. 171), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, o Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, II; 40, §§2º, 3º, 7º e 8º; e 97 da Constituição, bem como o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Súmula Vinculante 10. Argumenta, em síntese que (a) “[...] apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n°. 9.494, o i. Desembargador Relator, deixou de aplicá-lo ao caso concreto, isto é, evidentemente, declarou a sua inconstitucionalidade, mesmo que implicitamente” (Doc. 3, fl. 5); (b) “o cargo paradigmático ocupado por empregado de Sociedade de Economia Mista da Companhia de Águas e Esgotos – CEDAE não pode servir de base à revisão da parte autora, pois o ex-servidor ocupava cargo na Administração Direta do Estado do Rio de Janeiro e estava apenas à disposição desta sociedade de economia mista” (Doc. 3, fl. 8); (c) “a pensão previdenciária deve ser paga tendo por base o cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou óbito.” (Doc. 3, fl. 8); e (d) “ A cessão de servidor público, no entanto, detém natureza precária e provisória, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 3, fl. 10). 
    Considerando o entendimento firmado por esta SUPERMA CORTE no julgamento do RE 870.947 SE (Tema 810), e após o exercício do juízo de retratação, o entendimento do Tribunal a quo recebeu a seguinte ementa (Doc. 3, fls. 67-68)
    “ACÓRDÃO
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, II DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS REPETITIVOS. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1°-F DA LEI N° 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5° DA LEI N° 11.960/09. ENTENDIMENTO DA CÂMARA EM CONFRONTO COM AS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS N° 810 DO STF, 491, 492 E 905 DO STJ. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Orientação do STF, ao apreciar o Tema n° 810 (RE n° 870.947/SE) sob a sistemática da repercussão geral, pela fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, entendendo inconstitucional a utilização de tal parâmetro para a correção monetária. Entendimento do STJ (Temas n° 491 e 492, REsp n° 1.205.946/SP) no sentido de que a Lei n° 11.960/2009 tem aplicação imediata aos processos em curso quando de sua vigência, sem aplicação retroativa, regendo-se a correção monetária e os juros dos períodos pretéritos pela legislação então vigente. Restou fixada, ainda, a tese, pelo STJ, quanto ao Tema n° 905 (REsp n° 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), de que o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Determinação de incidência de juros de mora e correção monetária, sendo "(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". Adequação do julgado às matérias pacificadas pelo STF e pelo STJ que se impõe, para que seja aplicada a Lei n° 11,960/2009 a partir de sua vigência e que incidam os juros de mora, no percentual de 0,5% ao mês e a correção monetária pelo IPCA-E de agosto/2001 a junho/2009, e, a partir de julho/2009, juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Reforma parcial do acórdão em sede de juízo de retratação.”
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos mantidos pelo do TJRJ, para dar provimento à apelação, a fim de determinar a revisão do benefício previdenciário (fls. 103-108, Doc. 2):
    “A questão é recorrente neste Tribunal, o que justifica a aplicação do § 1° A do artigo 557 do Código de Processo Civil. 
    Sobre o tema, confira-se o Enunciado n° 68 da súmula deste Tribunal: 
    [...]
    A alegação de que o ex-servidor era vinculado à Administração Direta, estando somente à disposição da CEDAE não é fato capaz de modificar o entendimento ora adotado. 
    Isso porque o art. 1° da Lei 1.586/89 assegurou complementação salarial e incorporação do valor correspondente, a titulo de direito pessoal aos servidores estatutários que, na data de vigência da lei, estivessem percebendo em decorrência de disposição á entidade da Administração Indireta ou Fundações Públicas, como ocorrido na hipótese. 
    Assim dispõe a Lei Estadual: 
    [...]
    Portanto, não merece prosperar a tese acerca da qual a revisão dever-se-ia dar com base nos valores pagos pela Administração Direta, porquanto há legislação especifica tratando do tema, outorgando a tais servidores o direito à complementação.
    [...]
    Nessa esteira, a paridade entre as pensões e os vencimentos dos servidores em atividade estabelecida pela EC n° 20/98 foi preservada pela EC n° 41/03 em seu art. 7°, que não se olvidou dos casos de pensões concedidas com base em legislações anteriores: 
    Assim, ante o direito à pensão equivalente à integralidade da remuneração do servidor, observado o art. 40, § 70, da CF188, com a redação dada pela EC 20/1998, respeitada a prescrição quinquenal, é devida à autora a correção imediata do beneficio, visto que consistem em verbas cuja natureza é remuneratória devendo ser igualmente estendidas aos inativos e/ou pensionistas, na forma do que dispõem os arts. 12 e 13 da Lei 285/79, que regula o Regime Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, e 34 da lei 3189/99, que institui o Fundo Único da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. 
    (...)
    Ressalte-se que, embora a EC n° 41/03 tenha limitado o valor da pensão ao teto estabelecido para o regime geral de previdência social, incidindo o percentual de 70% sobre a parcela que excedê-lo, a aludida Emenda excetua expressamente as pensões concedidas até a data da sua publicação, cujos requisitos legais tenham sido cumpridos. 
    [...]
    Assim, o valor do beneficio deverá ser calculado de acordo com a legislação vigente à época em que estes foram atendidos, conforme se verifica no art. 3° caput e § 2° da EC N°41/03:
    [...]
    Desta feita, as pensões concedidas antes da edição da EC n° 41/2003, como é a hipótese sob julgamento, deverão seguir os ditames constitucionais vigentes à época de sua concessão, isto é, observarão, obrigatoriamente, a determinação do art 40, § 7° da CF188 com a redação determinada pela Emenda Constitucional n° 20/98, que é a seguinte:”
    Para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário o exame de legislação local, bem como o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. “ (ARE 900464 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.3.2016)  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. NETA DEPENDENTE ECONÔMICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909.535 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.2.2016) 
    Quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    No juízo de retratação, o Tribunal de origem observou esse precedente. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente